Tribunal: TJDFT
Processo: 0700176-92.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0700176-92.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CICERO SEVERINO DA SILVA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CÍCERO SEVERINO DA SILVA contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em desfavor do BANCO BRADESCO S/A, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando à parte autora o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. Em suas razões recursais (ID 55486485), o autor agravante afirma, em síntese, estar comprovada a situação de hipossuficiência diante do cotejo de sua remuneração em face dos empréstimos compulsórios em sua folha de pagamento, que comprometem mais de 70% de sua renda bruta, somados aos gastos mensais para a manutenção de sua unidade familiar, restando ao autor recorrente apenas o montante de R$801,98 ao mês. Requer a reforma da decisão agravada, inclusive liminarmente, para que seja concedido o benefício da justiça gratuita. É o breve relatório. A despeito da argumentação contida no recurso, o autor agravante não carreou aos autos documentação suficiente para atestar a alegada impossibilidade de pagamento das custas processuais. Com efeito, afora a percepção de renda bruta mensal no montante de R$ 31.972,37 (01/2024), e inobstante os inúmeros compromissos financeiros alegados, não se pode ignorar eventuais rendimentos complementares ou bens patrimoniais de titularidade do requerente. No caso, é admissível ao magistrado, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada, determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Dessa forma, intime-se o autor agravante para que colacione aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cópia das 3 (três) últimas declarações do imposto de renda e dos extratos bancários, afora o Banco Inter, dos últimos 3 (três) meses das demais contas vinculadas a seu CPF. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 02 de fevereiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator